Tribunal: TJPA
Processo: 0004101-10.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004101-10.2016.8.14.0049

APELANTE: FABRICIO PEIXOTO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACORDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0004101-10.2016.8.14.0049
.

APELANTE:
FABRICIO PEIXOTO NASCIMENTO
.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
GERALDO DE MENDONCA ROCHA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº. 11.343/2006
– MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006 – IMPROCEDENTE - DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDENTE – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – MANUTENÃO DA PENA-BASE – PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, §3º DA LEI DE DROGAS – INCABÍVEL AO RÉU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA -
Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

2.
A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudo provisório de constatação e laudo toxicológico definitivo, o qual atestou a natureza da substância apreendida na residência do apelante, em um dois recipientes plásticos, contendo a substancia vulgarmente conhecida como cocaína, dividia em 23 petecas, pesando um total de 34.139g e em outro recipiente plástico contendo 12 sacos plásticos contando a mesma substância, pesando o total de 1,246 kg.

3.
A autoria restou verificada através dos depoimentos testemunhais, os quais confirmam que a droga foi encontrada na residência do apelante, assim como outros materiais e que o mesmo confessou na delegacia que a droga era destinada a comercialização.

4.
In casu
, os policiais que participaram da prisão do réu são firmes e coerente em seus relatos, constituindo prova idônea devidamente corroborada pela prova material, constante dos autos.

5.
Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. Portanto, restando configurado que apelante executou condutas descritas no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.

6.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006 – IMPROCEDENTE -
O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

7.
A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização, o que é corroborado pelo depoimento testemunhal, que afirmaram que verificaram entra e sai de pessoas na residência.

8.
Aliado aos depoimentos testemunhais tem-se a prova material, que são as drogas apreendidas, de maneira que demonstram que estavam preparadas para a comercialização. Ademais, o fato de o réu ser usuário de drogas, não exclui a traficância.

9.
DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDENTE -
Ao analisar a dosimetria da pena, verifico que o Magistrado a quo valorou negativamente as circunstâncias relativas a culpabilidade e conduta social, razão pela qual fixou a pena-base em
07 anos 06 meses de reclusão e 750 dias-multa
.

10.
A
culpabilidade do agente
foi considerada desfavorável, posto que o apelante tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos. Acrescento que aumenta a reprovabilidade da conduta praticada pelo réu, o fato de que o mesmo praticava o crime em sua própria residência, na presença de seus familiares, além de que guardava a droga dentro da geladeira utilizada pelos moradores da casa. Portanto, mantenho a circunstância como desfavorável.

11.
A
conduta social
foi negativada considerando que o acusado fazia do crime meio de vida, conforme se observa em sua certidão de antecedentes criminais, constante dos autos. Ademais, o réu não demonstrou exercer alguma atividade lícita para custear seu sustento próprio e familiar. Análise escorreita, merece ser mantida

12.
Assim, mantidas as circunstâncias negativadas, sustento a pena-base fixada em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa.

13.
A reprimenda foi aplicada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração o crime cometido, bem como a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

14.
Na segunda fase da dosimetria restam ausentes circunstâncias atenuante e agravantes.

15.
Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

16.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, §3º DA LEI DE DROGAS – INCABÍVEL AO RÉU -
O pleito não merece prosperar, tendo em vista que o apelante não faz jus a benesse do §4º do art. 33 da lei de drogas, em razão de responder a outros processos criminais, conforme se observa na Certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, o que comprova a sua dedicação para atividade criminosa, consoante ao posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 567534 / SP - STJ).

17.
Assim, fixo a pena final e definitiva em
07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato.

18.
O regime inicial de cumprimento de pena, deve ser mantido em
semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, II do CP.

19.
Recurso conhecido e desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0004101-10.2016.8.14.0049
.

APELANTE:
FABRICIO PEIXOTO NASCIMENTO
.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por FABRICIO PEIXOTO NASCIMENTO
,
contra a sentença do
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel
, que condenou o apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº.11.343/06, aplicando-lhe a
pena de 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a denúncia que no dia 15.04.2016, por volta das 13h30min, na cidade de Santa Izabel, o apelante foi preso em flagrante delito após diversas denúncias anônimas, noticiando a venda de drogas na residência do denunciado.

Segue narrando que no dia dos fatos, a guarnição recebeu inúmeras denúncias anônimas informando que a residência do denunciado é utilizada como ponto de venda de entorpecentes, devido a movimentação de pessoas entrando e saindo o tempo todo da residência.

No dia anterior ao fato, outra denúncia anônima informou que apelante havia acabado de receber um carregamento de drogas, que seria embalado e estaria guardado dentro da geladeira. Diante da informação, a guarnição montou um cerco para averiguar a veracidade das denúncias, sendo constatada a entrada e saída frequente de pessoas de dentro da residência.

Relata que os policiais receberam autorização para entrar na residência e durante a revista foi constatado a presença de entorpecente dentro da geladeira, acondicionada em uma vasilha plástica transparente com tampa verde, contendo 23 petecas de pasta base de cocaína e uma vasilha plástica branca de tampa rosa com 12 porções de pasta base de cocaína.

Informa ainda que foram encontrados ainda um quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em notas de R$ 50,00, R$ 10,00, R$ 5,00 e R$2,00, possivelmente proveniente de venda de drogas e dois aparelhos celulares.

Perante a autoridade policial, o apelante confessou que a droga apreendida lhe pertencia e que estava embalando para vender, afirmou que vende apenas em sua residência e que pegou a droga em Castanhal, pela quantia de R$ 1.000,00, que negocia o entorpecente com o nacional conhecido como “tio”.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, ID 5610171, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar o apelante pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante, interpôs recurso de apelação, ID 5610172, alegando ausência de provas para subsidiar uma condenação, pelo que pleiteia a absolvição. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da lei nº. 11.343/2006. Assim como, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 4º do art. 33 da lei nº. 11.343/2006. Ao final, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, ID 5610174, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0004101-10.2016.8.14.0049
.

APELANTE:
FABRICIO PEIXOTO NASCIMENTO
.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
GERALDO DE MENDONCA ROCHA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
FABRICIO PEIXOTO NASCIMENTO
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO

PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa pleiteia a absolvição do réu, alegando inexistência de provas capaz de caracterizar o crime de tráfico, considerando a pequena quantidade de droga apreendida.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudo provisório de constatação e laudo toxicológico definitivo, o qual atestou a natureza da substância apreendida na residência do apelante, em um dois recipientes plásticos, contendo a substancia vulgarmente conhecida como cocaína, dividia em 23 petecas, pesando um total de 34.139g e em outro recipiente plástico contendo 12 sacos plásticos contando a mesma substância, pesando o total de 1,246 kg.

A autoria restou verificada através dos depoimentos testemunhais, os quais confirmam que a droga foi encontrada na residência do apelante, assim como outros materiais e que o mesmo confessou na delegacia que a droga era destinada a comercialização.

Vejamos:

Trecho do depoimento da testemunha Antônio Sérgio, em Juízo:

“Que na Vila de Americano recebeu uma denúncia anônima e saiu em diligência junto como seus colegas. Chegando ao local, bateu na porta da casa e prontamente foram atendidos, não lembra se foi pela esposa do acusado ou pelo próprio acusado. Dentro da casa, encontraram na geladeira uma vasilha de plástico com entorpecente dentro, que não lembra a quantidade de petecas encontradas, que não lembra se havia mais de uma vasilha, em encontraram, ainda dentro da casa, um material para embalar a droga, como tesoura e saco plástico.”

A testemunha Mauricio Cardoso afirmou:

“Que recebia diversas ligações de denúncia na delegacia onde trabalhava a respeito do suposto tráfico de drogas, que acontecia na residência do acusado; Que o movimento na casa era realmente muito estranho, já que não tinha nenhum comércio por perto; Ainda que tivesse, o entra e sai era muito frequente, que como estava só na base, pediu o apoio da delegada que estava de plantão nesta cidade para invadir a casa do acusado, que na invasão, os policiais encontraram logo as drogas (pasta base de cocaína) e o acusado assumiu que as drogas eram dele e que usava somente para ganhar dinheiro, no caso, para vender.”

O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são complemente válidos e gozam de fé pública, quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida.

In casu
, os policiais que participaram da prisão do réu são firmes e coerente em seus relatos, constituindo prova idônea devidamente corroborada pela prova material, constante dos autos.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.

Portanto, restando configurado que apelante executou condutas descritas no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006
.

O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização, o que é corroborado pelo depoimento testemunhal, que afirmaram que verificaram entra e sai de pessoas na residência.

Aliado aos depoimentos testemunhais tem-se a prova material, que são as drogas apreendidas, de maneira que demonstram que estavam preparadas para a comercialização.

Ademais, o fato de o réu ser usuário de drogas, não exclui a traficância.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas. Segue jurisprudência no assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART.28 DA LEI 11.343/06) - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA SE DESTINA USO PRÓPRIO - CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO -RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) - POSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO PRESUMIDA - CONDUTA TÍPICA. 1) Tratando-se de atividade clandestina, o crime de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06. 2) O convencimento da prática do crime de tráfico de drogas, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos que cerca o agente envolvido. 3) A alegação de ser o agente usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de traficante, vez que uma conduta não exclui a outra, sendo bastante comum o agente ostentar as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício. 4) A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art.65, III, "d", do CP, à confissão parcial ou qualificada quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador -Súmula 545 do STJ-, sua incidência pressupõe que o acusado assuma a autoria do fato típico que lhe foi imputado. In casu, o apelante confessou a propriedade da droga, alegando, todavia, que se destinava ao uso próprio, com o claro intuito de alterar o tipo penal praticado, o que obsta a aplicação da cita da benesse. Precedentes STJ: AgRg no HC 438.846/MS (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12/06/2018); HC 365.095/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30/06/2017). 5) O tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade, pois presumida a ofensividade ao bem jurídico tutelado, haja vista que a posse de munição, em desacordo às normas legais, coloca em risco a proteção da vida, da incolumidade física, da saúde pública e da segurança dos cidadãos. Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade, eis que a lesividade jurídica está presente no simples fato de possuir munic¿a~o, independentemente da quantidade, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, bastando apenas a pra¿tica de tal conduta para a consumação do crime em questão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.18.002924-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/0019, publicação da súmula em 16/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART.28 DA LEI 11.343/06) - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA SE DESTINA USO PRÓPRIO - CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO -RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) - POSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO PRESUMIDA - CONDUTA TÍPICA. 1) Tratando-se de atividade clandestina, o crime de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06. 2) O convencimento da prática do crime de tráfico de drogas, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos que cerca o agente envolvido. 3) A alegação de ser o agente usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de traficante, vez que uma conduta não exclui a outra, sendo bastante comum o agente ostentar as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício. 4) A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art.65, III, "d", do CP, à confissão parcial ou qualificada quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador -Súmula 545 do STJ-, sua incidência pressupõe que o acusado assuma a autoria do fato típico que lhe foi imputado. In casu, o apelante confessou a propriedade da droga, alegando, todavia, que se destinava ao uso próprio, com o claro intuito de alterar o tipo penal praticado, o que obsta a aplicação da cita da benesse. Precedentes STJ: AgRg no HC 438.846/MS (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12/06/2018); HC 365.095/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30/06/2017). 5) O tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade, pois presumida a ofensividade ao bem jurídico tutelado, haja vista que a posse de munição, em desacordo às normas legais, coloca em risco a proteção da vida, da incolumidade física, da saúde pública e da segurança dos cidadãos. Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade, eis que a lesividade jurídica está presente no simples fato de possuir munic¿a~o, independentemente da quantidade, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, bastando apenas a pra¿tica de tal conduta para a consumação do crime em questão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.18.002924-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/0019, publicação da súmula em 16/10/2019)

DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA
.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria para a que pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ao analisar a dosimetria da pena, verifico que o Magistrado a quo valorou negativamente as circunstâncias relativas a culpabilidade e conduta social, razão pela qual fixou a pena-base em
07 anos 06 meses de reclusão e 750 dias-multa
.

A
culpabilidade do agente
foi considerada desfavorável, posto que o apelante tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos. Acrescento que aumenta a reprovabilidade da conduta praticada pelo réu, o fato de que o mesmo praticava o crime em sua própria residência, na presença de seus familiares, além de que guardava a droga dentro da geladeira utilizada pelos moradores da casa. Portanto, mantenho a circunstância como desfavorável.

A
conduta social
foi negativada considerando que o acusado fazia do crime meio de vida, conforme se observa em sua certidão de antecedentes criminais, constante dos autos. Ademais, o réu não demonstrou exercer alguma atividade lícita para custear seu sustento próprio e familiar. Análise escorreita, merece ser mantida

Assim, mantidas as circunstâncias negativadas, sustento a pena-base fixada em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa.

A reprimenda foi aplicada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração o crime cometido, bem como a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Na segunda fase da dosimetria restam ausentes circunstâncias atenuante e agravantes.

Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

A defesa pleiteia a aplicação do §4º do art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que o apelante não faz jus a benesse do §4º do art. 33 da lei de drogas, em razão de responder a outros processos criminais, conforme se observa na Certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, o que comprova a sua dedicação para atividade criminosa, consoante ao posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 567534 / SP - STJ).

Assim, fixo a pena final e definitiva em
07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato.

O regime inicial de cumprimento de pena, deve ser mantido em
semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, II do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença a quo em todos os seus termos.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2021